Tribunal: TJDFT
Processo: 0027651-07.2011.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0168382-98.2011.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JURACI MARIANO DE OLIVEIRA RECORRIDO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DESPACHO Intime-se o agravado/recorrido para apresentar manifestação a respeito do arguido pela parte ao ID Num. 23638923. Brasília, 22 de março de 2021. Carlos Martins Presidente da 3a Turma Recursal